Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704079-43.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA, KEILA CRIS SILVA DE MORAIS OLIVEIRA ROCHA, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES EMBARGADO: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA, KEILA CRIS SILVA DE MORAIS OLIVEIRA ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora